Tribunal: TJBA
Processo: 8045905-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045905-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO RIBEIRO PEDROSO

Advogado(s)
:
DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVADO: BRAS ALVES DOS SANTOS PRODUTOS AGRICOLAS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. ILEGALIDADE DA NOMEAÇÃO DO DEVEDOR SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de produtos agrícolas (amêndoas de cacau e/ou sementes de pimenta do reino), porém nomeou o próprio executado como depositário dos bens penhorados, com base no art. 840, §1º, do CPC. O agravante impugna a nomeação, alegando risco de dissipação dos bens, dada a sua natureza fungível e a conduta processual dos executados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade da nomeação do devedor como depositário dos bens penhorados sem o consentimento do exequente, especialmente diante da natureza dos bens (fungíveis e de fácil comercialização) e da ausência de dificuldades para sua remoção.

III. Razões de decidir

3. O art. 840, §1º e §2º, do CPC, estabelece que, na ausência de depositário judicial, os bens móveis devem permanecer com o exequente, salvo se houver consentimento deste para que fiquem com o executado ou se houver dificuldade na remoção.

4. A natureza fungível e facilmente dissipável dos bens penhorados (produtos agrícolas) e a ausência de obstáculos logísticos à sua remoção afastam a aplicação da exceção legal que autorizaria a permanência com o devedor.

5. A postura processual dos executados — evidenciada por contas bancárias sem saldo e resistência à satisfação do crédito — revela risco real de ocultação ou comercialização dos bens penhorados.

6. A execução se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC), devendo-se priorizar a efetividade da medida constritiva.

7. Precedentes de diversos Tribunais de Justiça reforçam o entendimento de que a nomeação do devedor como depositário somente é válida mediante consentimento expresso do credor ou diante de impossibilidade de remoção dos bens.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A nomeação do executado como depositário de bens móveis penhorados é ilegal quando ausente o consentimento do credor e não demonstrada a dificuldade de remoção.

Em tais hipóteses, deve ser nomeado o exequente como depositário, com a imediata remoção dos bens.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 797, 840, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 52080537920178090000; TJ-MG, AI nº 10123130014798001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8045905-03.2025.8.05.0000
, interposto por
CL
Á
UDIO RIBEIRO PEDROSO
em face de
BRAS ALVES DOS SANTOS PRODUTOS AGRÍCOLAS E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA